Tribunal: STF
Processo: AI 118125
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-12
Data de publicação: 1987-05-12

Ementa:
- GRATIFICAÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL. LEI
COMPLEMENTAR N. 255, DE 21.5.81, DO ESTADO DE SÃO PAULO. O ACÓRDÃO
RECORRIDO NÃO DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI, APENAS
INTERPRETOU-A CORRETAMENTE A LUZ DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 280.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.